Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002454-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO DALE COSTA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.343/2006. PORTARIA DA ANVISA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACESSO DE MENSAGENS WHATSAPP. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEÚDOS DE MENSAGENS. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚM. 231/STJ.TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. CUSTAS. COMPETÊNCIA DA VEP. I - O combate ao tráfico de drogas decorre tanto da interpretação da Constituição Federal, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais, tais quais da dignidade da pessoa humana e igualdade. II - A definição do que sejam entorpecentes capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei no 11.343/2006 advém da Portaria no 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que utilizando de critérios relacionados à medicina, à química e à farmácia, tem a incumbência de avaliar quais substâncias devem constar do rol das substâncias proibidas. III - A proteção do art. 5o, XII, da CF restringe-se ao sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas, não abrangendo os dados armazenados em dispositivos eletrônicos, não se subordinando o procedimento aos ditames da Lei no 9.296/96. IV - Não obstante o acesso aos dados de aparelho celular apreendido no momento do flagrante dependa de prévia autorização judicial, tal regra não se aplica no caso dos autos, uma vez que os aparelhos celulares foram apreendidos durante cumprimento de medida de busca e apreensão determinada judicialmente, motivo pelo qual se torna prescindível nova autorização judicial para acesso aos dados armazenados. V - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. VI - De acordo com as provas produzidas nos autos não há qualquer elemento concreto apto a desacreditar as apreensões realizadas e sobretudo as evidências delas decorrentes, além de não haver sido apontado qualquer conteúdo de mensagem supostamente adulterada por parte das combativas defesas. VII - Inviável a absolvição da imputação da prática de tráfico e ou associação para o tráfico, tampouco a desclassificação para qualquer outro tipo legal, quando a prova dos autos é segura na demonstração da materialidade e autoria dos delitos, sobretudo diante dos diálogos captados nos celulares apreendidos por ordem judicial, bem como as declarações dos policiais responsáveis pela longa investigação. VIII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, notadamente quando corroboradas por outros elementos de provas. IX - Configurada a estabilidade e permanência do grupo criminoso, com a divisão clara de tarefas, todas necessárias para a consumação do crime de tráfico de drogas, preserva-se a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da LAD. X - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 597270). XI - Segundo o disposto no art. 33, § 4o da LAD, nos crimes de tráfico de entorpecente, "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." XII - A condenação na mesma sentença pela prática do crime de associação para o tráfico impede a aplicação do privilégio, pois configura a dedicação à atividade criminosa. XIII - As conversas atinentes ao oferecimento de entorpecentes a pessoas diversas, entre dezembro de 2017 a março de 2018, bem como a participação, ainda que eventual, em grupo associado para a prática reiterada de crimes de tráfico interestadual de drogas, demonstra que o agente se dedica à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio. XIV - O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.347.158, ao apreciar o tema 1.178 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantidade da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena". XV - Ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP, não há que se falar em substituição ou suspensão condicional da pena. XVI - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. XVII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos, adequado o regime inicial fechado, assim como o semiaberto para pens superior a 4 (quatro) e inferior ou igual a 8 (oito) anos de reclusão. XVIII - A detração determinada no art. 387, § 2o, do CPP, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena XIX - Quando ausente comprovação lícita da origem de vultosa quantia apreendida na residência do réu condenado pelo tráfico de drogas sintéticas, de alto custo, o perdimento é medida que se impõe. XX - A análise da alegada hipossuficiência para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. XXI - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e §1o, 158, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-F, 159, 240, §1o, alíneas “d”, “e” e “h”, 243, 245, §7o, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, porque, além de inexistir prévia autorização judicial para acesso do conteúdo do aparelho telefônico celular aprendido, a extração dos dados ocorreu ilegalmente, com quebra de cadeia de custodia da prova e sem a realização de perícia válida, o que torna o conjunto probatório ilícito; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a aplicação da causa especial de diminuição de pena diante da sua primariedade e por não se dedicar à atividade criminosa. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer a declaração de nulidade de certidão cartorária de encerramento da fase instrutória. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados proferidos pelo STJ e STF em habeas corpus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e renovando a tese do item “a” do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 157, caput e §1o, 158, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-F, 159, 240, §1o, alíneas “d”, “e” e “h”, 243, 245, §7o, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também tem afastado a “nulidade da diligência de busca e apreensão de aparelho celular, visto que foram constatados, quando do cumprimento dos mandados, elementos indicativos de associação criminosa entre integrantes de pessoas jurídicas, dados que, em juízo sumário de cognição (próprio da fase inquisitorial), autorizavam a apreensão do mencionado bem e consequente acesso ao seu conteúdo” (AgRg na Pet n. 15.798/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 26/4/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.920.170/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.860.903/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Melhor sorte não colhe a defendida afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora não acolheu a minorante por entender evidenciada a dedicação do recorrente às atividades criminosas. Ocorre que, para rever tal entendimento, a Corte Superior deverá reapreciar o conjunto fático-probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.982.667/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Igualmente não deve transitar o pedido de declaração de nulidade de certidão cartorária, porquanto a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.213.157/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos, apesar da oposição de embargos declaratórios. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Também não merece prosperar a alegada violação ao artigo 5o, inciso XII, da CF, porquanto a Suprema Corte tem decidido que o sigilo abrange apenas a comunicação e não os dados já armazenados (RE 1303161 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Julgamento: 08/09/2022, Publicação: 12/09/2022). Portanto, basta a desconformidade entre a tese constitucional sustentada com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (RE 1420386 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015